Tribunal: CARF
Processo: 13855.002848/2010-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.002848/2010-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.970 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
MARIA APARECIDA LORENZETTO FOLGOSI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2005 a 28/02/2010
DECADÊNCIA.
O direito da fazenda pública constituir o crédito tributário da contribuição
previdenciária extingue-se com o decurso do prazo decadencial previsto no
CTN.
Na hipótese de lançamento de ofício de crédito tributário que o sujeito passivo
não tenha antecipado o pagamento, aplica-se o disposto no CTN, art. 173, I.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, lavrado contra o contribuinte em epígrafe,
referente a contribuição social previdenciária correspondente à contribuição dos segurados,
incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados em obra de construção civil de
pessoa física, apurada por aferição indireta, na competência 02/10, conforme Relatório Fiscal,
fls. 13/18.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.002848/2010-44
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.970 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.002848/2010-44

Consta do Relatório Fiscal que os valores lançados foram obtidos com base no
valor constante em Aviso para Regularização de Obra – ARO, emitido em 8/10/2010, tendo
como base a área construída e enquadramento pelo CUB (custo unitário básico) da obra
executada. Os dados foram obtidos na Certidão expedida pela Prefeitura Municipal de Franca.
Também houve demolição de 50 m2.
Em impugnação de fls. 25/26, o contribuinte alega que a obra foi construída por
vários anos e concluída no final de 2004. Que tentou regularizar a obra em 2005 junto à
Prefeitura Municipal de Franca. Pede o cancelamento do auto de infração. Juntou aos autos
carnês de IPTU, faturas de energia elétrica, de consumo de água e telefone, declaração do
pedreiro, declaração de imposto de renda, foto aérea, certidão de área construída.
Foi proferido o Acórdão 14-37.139 - 7a Turma da DRJ/RPO, fls. 32/38, assim
ementado:
Assumo: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2010 a 28/02/2010
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONSTRUÇÃO CIVIL PESSOA FÍSICA.
AFERIÇÃO.
É devida a contribuição previdenciária sobre a remuneração paga pela mão-de-obra
utilizada na execução de obra de responsabilidade de pessoa física, obtida através de
aferição indireta, em razão da não comprovação do montante dos salários pagos pela
execução da obra.
CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS EMPREGADOS. MÃO DE OBRA
EMPREGADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL.
O responsável pela obra é obrigado a recolher as contribuições dos segurados
empregados relativamente à mão de obra empregada na construção civil, obtida por
aferição indireta.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do Acórdão em 16/8/12 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 43), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 14/9/12, fls. 49/54, que contém, em síntese:
Diz que a autuação se baseou em documento equivocado emitido pela
municipalidade, o que impõe sua extinção. A certidão de fl. 30, que serviu de base para a
autuação foi retificada pelo Município, conforme fl. 39.
Afirma que os documentos anexados aos autos demonstram a decadência do
direito de lançar do Fisco. O Município reconheceu o equívoco na elaboração da certidão que
serviu de base para a autuação, onde consta o término da obra em 2004.
Explica que a obra foi concluída em 2004 e que o procedimento de regularização
da obra junto à Prefeitura foi feito em 2005.
Alega que o documento de fls. 46/48 revela a cobrança de débitos pela Sabesp em
novembro/2004. Só não houve consumo de água pois o imóvel conta com captação de água
potável através de mina.
Diz restar comprovado que o imóvel conta com energia elétrica desde 28/2/99. As
declarações de imposto de renda do esposo revelam investimentos na obra nos anos de 2002 e
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.970 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.002848/2010-44

2003. A declaração e documentos de fls. 111/112 comprovam a mão de obra empregada e paga
no ano de 2004. Diz anexar comprovantes de pagamento de materiais em 2004.
Cita a Súmula Vinculante STF no 8/08 e o CTN, art. 173, I, afirmando ter ocorrido
a decadência.
Pede o cancelamento do auto de infração.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
MÉRITO
O lançamento teve por base o que determina a Lei 8.212/91, artigo 33, §4o na
redação vigente à época do lançamento, que dispõe:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação,
cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do art.
11, as contribuições incidentes a título de substituição e as devidas a outras entidades e
fundo.
[...]
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão-de-obra
empregada, proporcional à área construída, de acordo com critérios estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabendo ao proprietário, dono da obra,
condômino da unidade imobiliária ou empresa co-responsável o ônus da prova em
contrário.
Esse instrumento para apuração da mão-de-obra empregada na construção civil é
de uso indispensável na regularização de obras em que os responsáveis pela construção são
pessoas físicas, considerando que elas não dispõem de escrita regular e formalizada.
Assim, o presente lançamento foi apurado, conforme o disposto no Capítulo IV,
Seção II – Dos Procedimentos para Apuração da Remuneração da Mão-de-Obra com Base na
Área Construída e no Padrão – da Instrução Normativa – IN RFB no 971, de 13/11/2009, vigente
à época do lançamento, artigo 342, que dispõe:
Art. 342. A apuração da remuneração da mão-de-obra empregada na execução de obra
de construção civil sob responsabilidade de pessoa física obedecerá aos procedimentos
estabelecidos neste Capítulo.
Ainda de acordo com a IN RFB no 971, de 13/11/2009, tem-se que:
Art. 335. A escolha do indicador mais apropriado para a avaliação do custo da
construção civil e a regulamentação da sua utilização para fins da apuração da
remuneração da mão-de-obra, por aferição indireta, competem exclusivamente à RFB,
por atribuição que lhe é dada pelos §§ 4o e 6o do art. 33 da Lei no 8.212, de 1991.
Art. 344. Para a apuração do valor da mão-de-obra empregada na execução de obra de
construção civil, em se tratando de edificação, serão utilizadas as tabelas do CUB,
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.970 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.002848/2010-44

divulgadas mensalmente na Internet ou na imprensa de circulação regular, pelos
Sindicatos da Indústria da Construção Civil (Sinduscon).
Quanto à decadência na construção civil, a IN RFB no 971, de 13/11/2009, dispõe
que:
Art. 390. O direito de a RFB apurar e constituir créditos relacionados a obras de
construção civil extingue-se no prazo decadencial previsto na legislação tributária.
§ 1o Cabe ao interessado, quando solicitado, a comprovação da realização de parte da
obra ou da sua total conclusão em período abrangido pela decadência.
§ 2o Servirá para comprovar o início da obra em período decadencial um dos seguintes
documentos, contanto que tenha vinculação inequívoca à obra e seja contemporâneo do
fato a comprovar, considerando-se como data do início da obra o mês de emissão do
documento mais antigo:
I - comprovante de recolhimento de contribuições sociais na matrícula CEI da obra;
II - notas fiscais de prestação de serviços;
III - recibos de pagamento a trabalhadores;
IV - comprovante de ligação, ou conta de água e luz;
V - notas fiscais de compra de material, nas quais conste o endereço da obra como local
de entrega;
VI - ordem de serviço ou autorização para o início da obra, quando contratada com
órgão público;
VII - alvará de concessão de licença para construção.
§ 3o A comprovação do término da obra em período decadencial dar-se-á com a
apresentação de um ou mais dos seguintes documentos: (grifo nosso)
I - habite-se, Certidão de Conclusão de Obra (CCO);
II - um dos respectivos comprovantes de pagamento de Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU), em que conste a área da edificação;
III - certidão de lançamento tributário contendo o histórico do respectivo IPTU;
IV - auto de regularização, auto de conclusão, auto de conservação ou certidão
expedida pela prefeitura municipal que se reporte ao cadastro imobiliário da época
ou registro equivalente, desde que conste o respectivo número no cadastro,
lançados em período abrangido pela decadência, em que conste a área construída,
passível de verificação pela RFB; (grifo nosso)
V - termo de recebimento de obra, no caso de contratação com órgão público, lavrado
em período decadencial;
VI - escritura de compra e venda do imóvel, em que conste a sua área, lavrada em
período decadencial;
VII - contrato de locação com reconhecimento de firma em cartório em data
compreendida no período decadencial, onde conste a descrição do imóvel e a área
construída.
§ 4o A comprovação de que trata o § 3o dar-se-á também com a apresentação de, no
mínimo, 3 (três) dos seguintes documentos:
I - correspondência bancária para o endereço da edificação, emitida em período
decadencial;
II - contas de telefone ou de luz, de unidades situadas no último pavimento, emitidas em
período decadencial;
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.970 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.002848/2010-44

III - declaração de Imposto sobre a Renda comprovadamente entregue em época própria
à RFB, relativa ao exercício pertinente a período decadencial, na qual conste a
discriminação do imóvel, com endereço e área;
IV - vistoria do corpo de bombeiros, na qual conste a área do imóvel, expedida em
período decadencial;
V - planta aerofotogramétrica do período abrangido pela decadência, acompanhada de
laudo técnico constando a área do imóvel e a respectiva ART no Crea, ou RRT no CAU.
§ 5o As cópias dos documentos que comprovam a decadência deverão ser anexadas à
DISO. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1755, de 31 de outubro de
2017)
§ 6o A falta dos documentos relacionados nos §§ 3o e 4o, poderá ser suprida pela
apresentação de documento expedido por órgão oficial ou documento particular
registrado em cartório, desde que seja contemporâneo à decadência alegada e nele
conste a área do imóvel.
No caso, o acórdão recorrido apreciou a documentação juntada e quanto às
certidões da Prefeitura Municipal de Franca, assim concluiu:
Já as Certidões apresentadas, foram três emitidas pelo mesmo órgão municipal, na
seqüência, a de n° 25468 de 25/05/2010 (A), a de n° 50975 de 21/09/2010 (B) e a de n°
61503 de O9/11/2010 (C), não se mostram suficientes pra formar a convicção deste
julgador quanto a procedência das argumentações da autuada no que tange à data de
conclusão da obra objeto deste AIOP.
Isto porque, na Certidão A consta como tendo sido cadastrada a obra no órgão
municipal em 09/11/2005, período não decadencial. Já a Certidão B, dispõe que retifica
a primeira (A), e confirma o cadastro e conclusão da obra para a data de 02/12/2004. A
Certidão C por sua vez, traz um histórico da autuação do órgão municipal emitente, suas
vistorias no imóvel, o qual transcrevemos parte dos textos relativos às datas de 02/1 4 e
de 09/11/2005:
- 02/12/2004: situação em que não foi possível recadastrar uma vez que o morador
encontrava-se ausente....
- 09/11/2005: foi efetuada nova vistoria administrativa por conta da solicitação do
proprietário, situação em que foi aferida a área construída efetivamente existente, a qual
já se encontrava edificada conforme evidencia fotos aéreas, registros cadastrais, plantas
aprovadas que demonstram a sua existência por regularização e mediante as vistorias
administrativas. Considerando o conjunto de provas que evidenciam a existência da
edificação, foi constado a data do cadastramento de 02/12/2004, no histórico da
Certidão de área construída, em razão da compatibilidade entre os períodos dos registros
das fotos aéreas, da vistoria administrativa e da regularização da licença municipal.
Conclui, dispondo que não houve revisão dos lançamentos de IPTU correspondentes a
exercícios anteriores a 2005, em razão da abrangência da prescrição.
Fato é, por todo o exposto, que a administração municipal não constatou
tempestivamente a efetiva conclusão da obra em questão, tendo sido determinada a data
de 02/12/2004 como de conclusão da obra apenas por presunção, com base i) em fotos
aéreas que não trazem nenhum outro elemento de comprovação quanto à área
construída, nem laudo técnico com ART do CREA, ou com base ii) em vistoria
administrativa, porém, a própria Certidão C dispõe que em 02/12/2004 não foi possível
recadastrar o imóvel em virtude da ausência do proprietário, ou ainda, iii) da
regularização da licença municipal, o que não ficou claro a que licença se referia, posto
que as constantes no processo, aprovação da planta de regularização e expedição do
Alvará ocorreram em 30/09/2005.
Assim, conforme já disposto acima, não restou formada a convicção deste julgador
quanto a ocorrência da decadência no presente caso. E nos autos não existem outros
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.970 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.002848/2010-44

elementos que consolidem a alegação da autuada de que a obra foi concluída em
período decadencial. (grifo nosso)
Com o devido respeito à conclusão do julgador de primeira instância, dela
discordo.
A IN RFB no 971/09, acima citada, no trecho destacado, dispõe que serve para
comprovar o término da obra em período decadente a certidão expedida pela prefeitura
municipal que se reporte ao cadastro imobiliário da época ou registro equivalente, desde que
conste o respectivo número no cadastro, lançados em período abrangido pela decadência, em que
conste a área construída.
No caso, a Certidão no 50975, fl. 27, apresenta o número do cadastro imobiliário,
informa as áreas construídas de 328,77 m2 de residência e de 295,41 m2 de comércio, e afirma
que a obra foi “cadastrada em 02/12/2004 e concluída em 02/12/2004”. Consta ainda que a
planta de regularização foi aprovada em 30/9/05, data da expedição do alvará.
Vê-se que a Prefeitura declarou que a obra foi concluída na data do cadastro da
obra, em 02/12/2004, data esta que, conforme trecho do acórdão recorrido, acima citado, foi a
data em que o servidor municipal compareceu ao imóvel para primeira vistoria, declarando que
“não foi possível recadastrar uma vez que o morador encontrava-se ausente”.
Não é razoável que a obra tenha se encerrado somente no dia 02/12/04. Se nesta
data o servidor municipal tentou fazer a vistoria, significa que a Prefeitura já tinha sido
provocada em momento anterior pelo contribuinte com o fito de regularizar a obra.
Sendo assim, diante da situação que se apresenta nos autos, infere-se que a obra
foi concluída em período anterior à competência 11/2004.
DECADÊNCIA
No presente caso, os fatos geradores ocorreram no período anterior a 12/2004,
com ciência do contribuinte em 23/8/10 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 23).
A Súmula vinculante STF no 08, de 20/6/08, dispõe que:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.
Desta forma, aplicam-se os prazos previstos no CTN.
Para verificar se houve decadência, quando se tratar de crédito tributário o qual o
sujeito passivo tenha antecipado o pagamento do tributo, aplica-se o disposto no CTN, art. 150, §
4o:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.970 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.002848/2010-44

Por outro lado, quando ocorrer lançamento de ofício de crédito tributário que o
sujeito passivo não tenha antecipado o pagamento, aplica-se o disposto no CTN, art. 173, I:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
No presente caso, não houve princípio de recolhimento.
Uma vez considerado que a obra foi concluída em período até à competência
11/2004, para esta competência, o prazo decadencial começou a fluir em 1/1/05 e se encerrou
31/12/09. Como o lançamento ocorreu em 08/10, vê-se que restou extinto o direito da Fazenda
Pública efetuar o lançamento para a competência 11/04 e anteriores.
Como se vê, no presente caso, operou-se a decadência.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital